Tribunal: STF
Processo: HC 71563
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONTRADITORIO E DE AMPLA DEFESA
NÃO DEMONSTRADA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. REEXAME. NÃO-CABIMENTO.
          I - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITORIO E DE AMPLA
DEFESA.DEVE  A  PARTE  DEMONSTRAR  DE  FORMA  CLARA  A OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
          II - ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATORIA INSUSCETIVEL
DE  APRECIAÇÃO,  VISTO  INDUZIR ANALISE DO ACERVO PROBATÓRIO - TAREFA
INCOMPATIVEL COM A DESTINAÇÃO DO HABEAS CORPUS.
          ORDEM INDEFERIDA.